Tribunal: TCU
Processo: 010.374/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6865/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.374/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelmo Remerson Ferreira (XXX.087.104-XX); Erisvaldo Bernardes de Souza (XXX.536.334-XX); Jose Almir Santos da Silva (XXX.476.434-XX); Jose Inacio Rodrigues Junior (XXX.232.184-XX); Lindinalva Nascimento da Silva (XXX.360.374-XX); Luis Fernando Martins Costa (XXX.614.044-XX); Mary Jane da Silva Araujo (XXX.406.824-XX); Mycherlle Fabiula dos Santos Silva (XXX.857.904-XX); Sergio Luiz Marques Junior (XXX.556.364-XX); Thiago Primo (XXX.332.074-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.